Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DE AGIR. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada,
3. Reconhecida a falsidade documental na sentença e ante a ausência de impugnação específica da matéria, deve ser mantida a fundamentação referente aos valores a serem restituídos.
4. A fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
5. Apelação da ré parcialmente conhecida e desprovida.